Tribunal: TJSP
Processo: 1016567-14.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ção do valor referente ao preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Inércia do apelante - Deserção configurada – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR - Preliminar nas contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição - Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o exercício do contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal – MÉRITO. Fraude - Cartão – "Golpe da Maquininha" ou "Golpe do Presente de Aniversário" – Sentença de parcial procedência, que reconheceu a culpa concorrente do autor e condenou o Banco na metade do valor correspondente aos danos materiais suportados pelo apelante – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Hipossuficiência técnica - Movimentações que destoam do perfil do consumidor – Conjunto probatório demonstra que preposto da instituição financeira comunicou o autor da fraude ocorrida, após recusar compras a crédito, mas não obteve êxito em impedir a realização da compra a débito contestada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) - Meio eletrônico oferecido ao consumidor cuja constante fiscalização de regularidade é conferida à Instituição Financeira – Entendimento do C. STJ – Ausência de culpa, seja concorrente ou exclusiva, do consumidor – Sentença parcialmente reformada para condenar o réu ao pagamento do valor integral dos danos materiais suportados pelo autor – Readequação das verbas de sucumbência a ser arcadas integralmente pelo réu – Afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração opostos pelo autor, por protelatórios – Inaplicabilidade da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC (Tema 1059/STJ), em razão do provimento do recurso do autor - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E NÃO CONHECIDO O RECURSO DO RÉU.
(TJSP; Apelação Cível 1016567-14.2022.8.26.0004; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Marcelo Ielo Amaro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO DO RÉU - Intimação do recorrente para complementação do valor referente ao preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Inércia do apelante - Deserção configurada – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR - Preliminar nas contrarrazões de violação ao princípio da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO DO RÉU - Intimação do recorrente para complementação do valor referente ao preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Inércia do apelante - Deserção configurada – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR - Preliminar nas contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição - Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o exercício do contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal – MÉRITO. Fraude - Cartão – "Golpe da Maquininha" ou "Golpe do Presente de Aniversário" – Sentença de parcial procedência, que reconheceu a culpa concorrente do autor e condenou o Banco na metade do valor correspondente aos danos materiais suportados pelo apelante – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Hipossuficiência técnica - Movimentações que destoam do perfil do consumidor – Conjunto probatório demonstra que preposto da instituição financeira comunicou o autor da fraude ocorrida, após recusar compras a crédito, mas não obteve êxito em impedir a realização da compra a débito contestada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) - Meio eletrônico oferecido ao consumidor cuja constante fiscalização de regularidade é conferida à Instituição Financeira – Entendimento do C. STJ – Ausência de culpa, seja concorrente ou exclusiva, do consumidor – Sentença parcialmente reformada para condenar o réu ao pagamento do valor integral dos danos materiais suportados pelo autor – Readequação das verbas de sucumbência a ser arcadas integralmente pelo réu – Afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração opostos pelo autor, por protelatórios – Inaplicabilidade da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC (Tema 1059/STJ), em razão do provimento do recurso do autor - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E NÃO CONHECIDO O RECURSO DO RÉU.